Tribunal: STJ
Processo: 0129283-14.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1086577 - PA(2026/0129283-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS XAVIER LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MORAIS NASCENTES COELHO - MG158883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
.
CONTRA INDEFERIMENTO
CORPUS SÚMULA 691/STF WRIT
DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Em regra, não cabe
contra decisão que indeferiu
1.
habeas corpus
liminar em
na instância de origem, salvo demonstração de
mandamus
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, nos termos da
.
Súmula 691/STF
No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação
2.
concreta, lastreada em indícios robustos de estelionato e associação
criminosa, envolvendo uso de documentos adulterados, contratação
fraudulenta de seguros, comunicações falsas de
e
furto/roubo
recebimento indevido de indenizações em contas abertas com CNHs
manipuladas, com participação do agravante e histórico criminal
relevante, o que evidencia risco à ordem pública e reiteração delitiva.
A atuação imediata desta Corte, antes do julgamento de mérito do
3.
originário, implicaria indevida supressão de instância.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f8de501-18e7-4dfc-8723-e91c712383bf

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f8de501-18e7-4dfc-8723-e91c712383bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1086577 - PA(2026/0129283-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS XAVIER LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MORAIS NASCENTES COELHO - MG158883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
.
CONTRA INDEFERIMENTO
CORPUS SÚMULA 691/STF WRIT
DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS
E
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Em regra, não cabe
contra decisão que indeferiu
1.
habeas corpus
liminar em
na instância de origem, salvo demonstração de
mandamus
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, nos termos da
.
Súmula 691/STF
No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação
2.
concreta, lastreada em indícios robustos de estelionato e associação
criminosa, envolvendo uso de documentos adulterados, contratação
fraudulenta de seguros, comunicações falsas de
e
furto/roubo
recebimento indevido de indenizações em contas abertas com CNHs
manipuladas, com participação do agravante e histórico criminal
relevante, o que evidencia risco à ordem pública e reiteração delitiva.
A atuação imediata desta Corte, antes do julgamento de mérito do
3.
originário, implicaria indevida supressão de instância.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS XAVIER LIMA contra
decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0806647-06.2026.8.14.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada prisão preventiva do agravante, em
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 2o, V, do Código
27/01/2026,
Penal (estelionato majorado) e 288 do Código Penal (associação criminosa), com
posterior manutenção da custódia em
(e-STJ fls.
;
).
13/02/2026
24/52 65/90
Documento eletrônico VDA56574193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: dcfd45da-19d9-4d24-b5c8-18ce894df443

A defesa impetrou
no Tribunal de origem, alegando ausência
habeas corpus
de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, inexistência dos
requisitos do
do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da medida
art. 312
extrema e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustentou, ainda,
manifestação ministerial pela revogação da custódia e condições precárias do
estabelecimento prisional do agravante.
O Tribunal
indeferiu a medida liminar, registrando a necessidade de
a quo
exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito do
(e-STJ fls.
writ
157/160
). Em seguida, a defesa apresentou pedido de reconsideração, que foi indeferido, ao
fundamento de inexistir fato novo apto a modificar a conclusão anteriormente adotada,
mantendo-se a decisão que indeferira a tutela de urgência (e-STJ fls.
).
201/202
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
superação da Súmula 691 do STF diante de reiteração de decisões deficientes no
Tribunal de origem e de constrangimento ilegal continuado (e-STJ fls.
).
5/11
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, à luz da Súmula 691
writ
do STF, entendeu não ser cabível a apreciação da matéria ainda não examinada no mérito
pelo Tribunal de origem, inexistindo situação excepcional a justificar a intervenção
imediata desta Corte (e-STJ fls.
).
218/220
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a Súmula 691
do STF deve ser superada porque houve reiteração de decisões deficientes na origem,
sem enfrentamento dos fundamentos centrais da impetração. Aduz que está configurada
teratologia na exigência de “fato novo” para reexame de liminar em habeas corpus, bem
como na postergação do controle efetivo da legalidade da prisão para o julgamento de
mérito, o que perpetua restrição à liberdade sem motivação concreta. Sustenta, ademais,
que não houve controle jurisdicional efetivo da legalidade da prisão preventiva,
caracterizando constrangimento ilegal continuado (e-STJ fls.
).
224/229
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com
afastamento da incidência da Súmula 691 do STF, e a concessão da ordem para revogar a
prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da
custódia por medidas cautelares diversas. Pleiteia, ainda, a submissão do recurso à
Turma caso não haja reconsideração (e-STJ fls.
).
224/229
Posteriormente, foi juntada manifestação noticiando parecer do Ministério
Público estadual favorável à revogação da prisão preventiva, por ausência de
contemporaneidade e de
, além de conflito de competência pendente,
periculum libertatis
requerendo a reconsideração da decisão e a concessão de liminar (e-STJ fls.
).
237/239
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56574193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: dcfd45da-19d9-4d24-b5c8-18ce894df443

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
. PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56574193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: dcfd45da-19d9-4d24-b5c8-18ce894df443

1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo singular assim consignou, no
que interessa (e-STJ fls.
):
37/41
(...)
Não é despiciendo referendar que os representados utilizaram meio
fraudulento, com uso de documentos adulterados, criando cenário fictício
com dados de veículos de terceiros ou sucateados com vias de contratarem
seguros e depois forjarem seus sinistros para o recebimento ilícito das
indenizações.
Desta feita, e diante de todo o acervo até então produzido, fortes são os
indícios de que os representados tenham praticado os delitos de estelionato e
de associação criminosa, insculpidos nos arts. 171, §2o, V e 288, ambos do
Código Penal, a caracterizar o fumus comissi delicti.
Acentue-se que para fins de prisão preventiva bastam indícios suficientes de
autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na
empreitada criminosa, como na espécie, não havendo necessidade de provas
induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto
condenatório.
(...)
No mais, tem-se que a prova da materialidade e os indícios de autoria são
consistentes, significativos e relevantes, notadamente a par das declarações
das testemunhas, dos documentos anexados, das informações registradas no
sistema de transferência de veículos, bem como pela ratificação dos dados
perante as companhias de telefone, instituições bancárias e empresas de
seguro.
Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis), a
narrativa apresentada descreve a necessidade de prisão preventiva dos
requeridos para a garantia da ordem pública.
(...)
Trata-se, portanto, de delitos graves, com adulteração de registros
particulares e públicos, ou seja, a natureza e a gravidade dos crimes
atribuídos aos investigados, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem as infrações, recomendam a custódia cautelar.
Ademais, consoante apurado pela autoridade policial, a maioria dos
representados ostenta histórico criminoso, com prática de diversos delitos
contra outras vítimas.
(...)
Documento eletrônico VDA56574193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: dcfd45da-19d9-4d24-b5c8-18ce894df443

Já o investigado LUCAS XAVIER LIMA possui ampla ficha criminal,
contendo 21 (vinte e um) boletins de ocorrência em Minas Gerais, sendo 10
(dez) como suposta vítima de
de veículos, (
no 2009-
furto/roubo
BO/MG
000480131-001;
no 2010-001560316-001;
no 2012-
BO/MG
BO/MG
002599852-001;
no 2014/-018768251-001;
no 2015-
BO/MG
BO/MG
008578560-001;
2017-040128533-001;
no 2019-046073197-
BO/MG
BO/MG
001;
no 2019-012736629-001;
no 2019-047159682-001;
BO/MG
BO/MG
no 2023-019974936- 001). Além disso, possui 04 (quatro)
BO/MG
indiciamentos por estelionato, 01 (um) por furto e mais 04 (quatro) por
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. (...)
No Tribunal de origem, após o indeferimento da liminar no habeas corpus
originário, foi apresentado pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado por ausência de
fato novo e com registro de que o feito estava em regular tramitação, com requisição de
informações e futura remessa ao Ministério Público para parecer (e-STJ fls.
). A
201/202
propósito, foi consignado:
Como se sabe, a reconsideração de decisão que indefere medida liminar em
habeas corpus constitui providência de caráter excepcional, admitida apenas
quando evidenciada, de plano, a existência de elemento novo capaz de
infirmar os fundamentos anteriormente adotados ou quando demonstrada
alteração relevante do quadro fático-jurídico que justifique a revisão do
entendimento firmado.
No caso concreto, contudo, da análise da manifestação apresentada, verifica-
se que a parte impetrante se limita, essencialmente, a reiterar fundamentos já
deduzidos na petição inicial do writ, sem trazer aos autos elemento novo apto
a modificar a conclusão alcançada na decisão que indeferiu a tutela de
urgência.
(...)
Ademais, cumpre registrar que o feito já se encontra em regular tramitação,
tendo sido determinada a requisição de informações à autoridade apontada
como coatora, bem como a posterior remessa dos autos ao Ministério
Público, na condição de custos legis, para emissão de parecer, providências
necessárias ao adequado exame da controvérsia suscitada.
Nesse contexto, inexistindo fato novo ou alteração relevante do quadro
fático- jurídico capaz de justificar a revisão da decisão anteriormente
proferida, não se evidencia, neste momento processual, razão apta a ensejar
a reconsideração pretendida, devendo a matéria ser oportunamente
apreciada com maior profundidade por ocasião do julgamento de mérito do
presente writ.
À luz dos fundamentos adotados, a pretensão não procede. Como assentado na
decisão agravada, trata-se de habeas corpus manejado contra indeferimento de liminar
proferido no
ainda pendente de julgamento no Tribunal
, hipótese que, em
writ
a quo
regra, atrai o óbice do enunciado 691 da Súmula do STF (e-STJ fls.
). A
218/220
superação desse entendimento exige demonstração inequívoca de teratologia, abuso de
poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
Documento eletrônico VDA56574193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: dcfd45da-19d9-4d24-b5c8-18ce894df443

Os fundamentos deduzidos no agravo – alegada deficiência na motivação das
decisões da origem e ausência de exame substancial do mérito – não evidenciam, por si,
situação excepcional. Ao contrário, o ato coator expressamente registrou a tramitação
regular do
, com requisição de informações e remessa ao Ministério
habeas corpus
Público para emissão de parecer, reservando o exame aprofundado para o julgamento de
mérito (e-STJ fls.
). Nessa moldura, a atuação imediata desta Corte implicaria
201/202
indevida antecipação do pronunciamento da instância ordinária e supressão de instância.
Não se ignora, ademais, que “a gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação
modus operandi
idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André
Mendonça, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
De igual modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel. Ministro Antônio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
Por fim, em que pese a existência de eventual parecer ministerial perante a
instância de origem e favorável à concessão de liberdade, é oportuno relembrar que "a
manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga
vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer
ministerial" (RHC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
107.570/MG,
julgado em
DJe
.
09/04/2019,
22/04/2019)
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas e das orientações
jurisprudenciais trazidas à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do
Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da
,
Súmula 691/STF
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: dcfd45da-19d9-4d24-b5c8-18ce894df443

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0129283-2
HC 1.086.577 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0035220251000452 08037397320268140000 08066470620268140000
08170347520258140401 08173733420258140401 35220251000452
8037397320268140000 8066470620268140000 8170347520258140401
8173733420258140401
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO MORAIS NASCENTES COELHO
ADVOGADO
: PAULO MORAIS NASCENTES COELHO - MG158883
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: LUCAS XAVIER LIMA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DA CUNHA
CORRÉU
: IGOR FERRAZ LOPES
CORRÉU
: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ODAIR DE NAZARE DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: PEDRO ANTONIO CARDOSO FERRAZ
CORRÉU
: VICTOR EDUARDO LOPES ROCHA CORREA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS XAVIER LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MORAIS NASCENTES COELHO - MG158883
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515650614911584@
2026/0129283-2 - HC 1086577 Petição : 2026/0033953-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:09
Código de Controle do Documento: CB7060B2-C2F4-4C70-BB71-BF9AF47C5A29